Tribunal: STF
Processo: Rcl 69145
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. MRV Engenharia e Participações S.A. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no processo n. 0012916-23.2017.5.15.0133, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e da ADI 5.625. 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que, na hipótese, foi firmado contrato de prestação de serviços de corretagem imobiliária com corretor autônomo, conforme previsto na Lei 6.530/78. Afirma que o órgão reclamado desconsiderou o contrato e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Sustenta que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG). 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    De outra parte, na ADC 48 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos de carga.



    No caso, foi reconhecida relação de emprego nos seguintes termos:



    A Origem não reconheceu o vínculo empregatício, indeferindo os pleitos relativos à anotação em CTPS e pagamento de valores contratuais sonegados, assim como em verbas rescisórias.



    Revolta-se o Reclamante, alegando que as provas documentais e orais produzidas nos autos comprovam a existência dos requisitos caracterizadores da relação de emprego.



    Em primeiro lugar, convém ressaltar que, nestes casos, em que a Empresa não nega simplesmente a existência de vínculo empregatício, mas assevera que a relação que existia entre as partes atingia outros contornos, o entendimento é que o ônus da prova do fato modificativo ou extintivo do direito obreiro pertence, sem sombra de dúvidas, à parte Reclamada, como estatuem os arts. 818, CLT, c/c 373, CPC/2015.



    A análise do conjunto probatório, em cada caso concreto, vai delimitar o mascaramento, ou não, da relação de emprego, na medida em que aflore o trabalho subordinado.



    Além disso, é sabido que os contratos de trabalho encontram-se tipificados na conjugação dos arts. 2º e 3º da CLT, sendo que o quesito subordinação é o mais relevante, para se verificar, com base no princípio da primazia da realidade, se o liame existente entre as partes expressa a feição de um contrato típico ou atípico, não sujeito às regras celetistas.



    [...]



    O encargo mencionado nos autos, assim como outros tantos ligados ao labor de forma autônoma, para afastar a relação de emprego protegida pela legislação obreira, exige que o agente labore com autonomia, sem sujeitar-se ao cumprimento de ordens. Sempre que se vislumbrar o elemento subordinação, impõe-se o reconhecimento do vínculo empregatício. Quem recebe ordens diretas, sofre admoestações pela execução inadequada dos serviços, submete-se à exigência de comparecimento regular e metódico à empresa, tem os seus serviços fiscalizados, por óbvio, trabalha sob subordinação, devendo ser considerado empregado, e não autônomo.



    Ao contrário do entendimento da Origem, entendo que prova oral produzida confirmou a tese obreira, assim como as informações insertas nas demais provas trazidas aos autos, extraindo-se a conclusão de que o Autor não possuía autonomia no exercício de suas funções, estando presente a subordinação inerente ao vínculo empregatício, além dos demais requisitos necessários para a caracterização do pacto laboral.



    A MM. Julgadora de Origem determinou a juntada de prova emprestada (fl. 864). O Autor trouxe aos autos as atas dos processos nº 0010882-35.2017.5.15.0017 e 0011122-98.2016.5.15.0133 (fls. 780/793). A Reclamada, por sua vez, apresentou as atas dos processos nº 0012701-41.2016.5.15.0017 e 0011145-03.2016.5.15.0082 (fls. 873/880).



    Da leitura de referidas atas, verifico que as testemunhas ouvidas a rogo da parte Autora, com exceção dos autos nº 0012701-41.2016.5.15.0017, confirmaram haver sujeição a diretrizes impostas pela Reclamada, como jornada diária, cumprimento de metas, subordinação direta.



    [...]



    Em que pese as testemunhas patronais terem negado a existência de subordinação dos corretores, corroboram a tese obreira os e-mails trazidos aos autos pelo trabalhador (fls. 61 e seguintes), demonstrando a convocação para comparecimento em reunião (fl. 61), cobrança para realização de cadastros, metas para cadastros (fl. 66) e metas de vendas para cada corretor (fl. 121).



    No que tange ao fato do trabalhador ser inscrito como estagiário no CRECI, a MM. Julgadora de Origem entendeu, com base nos depoimentos das testemunhas que, com a carteira de estagiário, o Reclamante poderia realizar vendas, desde que supervisionado por um corretor habilitado.



    Primeiro, esclareça-se que a inscrição como estagiário foi emitida em 20/06/2013, com validade até 18/06/2014, cobrindo apenas parte do contrato havido entre as partes (fl. 694).



    Ademais, entendo que o fato de o Reclamante não ser inscrito no CRECI como corretor, mas, sim, como estagiário (vide registro de fl. 694), não lhe permitiria exercer a profissão de forma autônoma. Inclusive, consta em referido documento que, ao estagiário, não é permitido praticar atos privativos dos corretores de imóveis.



    As provas revelam, portanto, que, em parte do período em que ele atuou junto à Reclamada, de fato, não dispunha de registro junto ao CRECI, estagiário ou definitivo.



    Desse conjunto probatório, extrai-se a conclusão mais convincente de que o Reclamante prestou serviços de natureza contínua e subordinada à Reclamada, como vendedor de imóveis.



    Pelo teor da decisão reclamada, não há, nos autos originários, documentação indicativa de que o trabalhador possuísse, formalmente, número de inscrição no CRECI, requisito para a contratação de corretor autônomo. 



    A condenação fundou-se, portanto, em premissas fáticas que denotam não haver documentos que demonstrem relação diversa da empregatícia. 



    Nesse contexto, cabe à Justiça trabalhista, à vista das demais provas, decidir sobre a presença ou não dos elementos que caracterizem o vínculo de emprego.



    Para dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório, providência inviável em sede reclamatória.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente